Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733527-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CECILIA WEBER, CELIO RICARDO WEBER, KERLY CRISTINA WEBER RODRIGUES, SANDRA HELENA WEBER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial. A análise dos autos originários revela que Cecília Weber, Célio Ricardo Weber, Kerly Cristina Weber Rodrigues e Sandra Helena Weber, ora agravados, fundamentaram a sua pretensão nas cédulas rurais pignoratícias n. 88/00608-5 e n. 89/00061-7, cujas contratações ocorreram em Barreiras/BA.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 92786857 e id 92786859 dos autos originários